Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708126-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Inicialmente, em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o(a) apelante (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL) acerca da(s) questão(ões) preliminar(es) suscitada(s) pelo(a) apelado(a) em suas contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, cumpra a Secretaria da Turma as determinações a seguir. Cuida-se de apelação interposta contra sentença conjunta que resolveu a presente ação de cobrança (0708126-57.2022.8.07.0001) e correlacionada a ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer (0713507-17.2020.8.07.0001), ambas vinculadas ao contrato de comercialização de planos de saúde no 1200 celebrado entre as partes. A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs apelação em ambos os processos, de sorte que os recursos deverão ser julgados simultaneamente. Assim, apensem-se no sistema ambos os processos correlacionados. E anexe-se um cópia da vertente decisão naquele outro feito (0713507-17.2020.8.07.0001). Feito, estando os citados processos aptos a conclusão e devidamente apensados, retornem ambos os autos conclusos para análise conjunta. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator